Tribunal: TJMT
Processo: 1084648-36.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1084648-36.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), CILENE BERNADETH DA SILVA - CPF: 034.564.521-95 (RECORRIDO), OSINEIA ALBINA BRUNELLI - CPF: 835.239.951-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Recurso Nº:
1084648-36.2025.8.11.0001.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Recorrente:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

Recorrida:
CILENE BERNADETH DA SILVA.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
11 A 15/6/2026 (Plenário Virtual
).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA. NULIDADE CONTRATUAL. FGTS. INEXISTÊNCIA. FÉRIAS PROPORCIONAIS E TERÇO CONSTITUCIONAL. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto contra decisão monocrática que homologou projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade de contratos temporários celebrados entre 04/2018 e 12/2025 e condenando o Município ao pagamento de FGTS, bem como de férias proporcionais não gozadas acrescidas do terço constitucional. O recorrente sustenta a regularidade das contratações temporárias e a improcedência das verbas deferidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se as sucessivas contratações temporárias da reclamante extrapolaram o prazo máximo previsto na legislação municipal, a justificar a nulidade contratual e o pagamento de FGTS; e (ii) estabelecer se é devido o pagamento de férias proporcionais acrescidas do terço constitucional à servidora temporária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Municipal nº 4.424/2003 autoriza a contratação temporária para atividades administrativas e de manutenção dos serviços públicos, fixando, no art. 4º, inciso III, prazo máximo de 4 (quatro) anos para as hipóteses previstas no art. 2º, inciso IV.

4.

As fichas financeiras, holerites e informações funcionais demonstram que a reclamante exerceu o cargo de técnico de manutenção de infraestrutura nos períodos de 04/2018 a 12/2018, 02/2019 a 12/2019, 02/2020 a 12/2020, 09/2021 a 12/2021, 02/2022 a 12/2023, 02/2024 a 10/2024 e 02/2025 a 12/2025, havendo intervalos entre as contratações.

5.

A existência de descontinuidades entre os vínculos impede o cômputo ininterrupto do período contratual e demonstra que não houve extrapolação do prazo máximo legal, afastando a nulidade contratual reconhecida na origem.

6.

A ausência de desvirtuamento da contratação temporária afasta o direito ao FGTS, nos termos da legislação municipal aplicável e da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 551.

7.

O direito às férias e ao adicional constitucional de um terço possui assento constitucional, nos termos do art. 7º, XVII, aplicado aos servidores públicos pelo art. 39, § 3º, da Constituição Federal.

8.

A Lei Complementar Municipal nº 220/2010 assegura aos profissionais da educação, inclusive aos contratados temporariamente, o pagamento do adicional de férias, conforme arts. 48 e 49.

9.

A parte ré não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pela autora, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, impondo-se a manutenção da condenação ao pagamento de férias proporcionais não gozadas, acrescidas do terço constitucional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A existência de intervalos entre contratos temporários afasta a extrapolação do prazo máximo previsto no art. 4º, inciso III, da Lei Municipal nº 4.424/2003 e impede o reconhecimento da nulidade contratual.

2.

A ausência de nulidade ou desvirtuamento da contratação temporária afasta o direito ao FGTS.

3.

O servidor temporário faz jus ao pagamento de férias proporcionais e do adicional constitucional de um terço quando houver previsão legal expressa.

4.

A ausência de prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo impõe a manutenção da condenação relativa às férias proporcionais acrescidas do terço constitucional.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 7º, XVII, e 39, § 3º; CPC, art. 373, II; Lei Municipal nº 4.424/2003, arts. 1º, 2º e 4º, III; Lei Complementar Municipal nº 220/2010, arts. 48 e 49.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 646.000/MG (Tema 551), Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra a decisão monocrática (ID 366195388), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade dos contratos temporários firmados entre 04/2018 e 11/2025.

Em consequência, o município foi condenado ao pagamento de 8% sobre a remuneração bruta, a título de FGTS, referente ao período de 09/2021 a 11/2025, bem como ao pagamento de férias proporcionais não gozadas, acrescidas do terço constitucional sobre 30 dias de férias relativos ao período trabalhado entre 2021 e 2025, observado o prazo prescricional quinquenal.

Determinou, ainda, a atualização dos valores nos termos dos Temas 810 e 1170 do STF, Tema 905 do STJ e EC nº 113/2021, respeitado o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, extinguindo-se o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o reclamado sustenta:

a)

Ausência de nulidade dos contratos;

b)

Participação da reclamante em processos seletivos distintos e autônomos;

c)

Impossibilidade de pagamento das verbas requeridas (FGTS, férias e terço constitucional);

d)

Ausência de provas.

Ao final, pugna pela reforma da r. sentença de primeiro grau.

A recorrida apresentou suas contrarrazões, refutando os argumentos recursais e pugnando pela manutenção da sentença recorrida (ID 366195396).

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

De início, verifica-se que a sentença recorrida merece
parcial
reforma, porquanto assiste razão ao recorrente em parte de suas alegações.

Conforme se verifica nos autos, a reclamante foi contratada temporariamente pelo demandado para o exercício do cargo de Técnico de Manutenção de Infraestrutura, nos períodos de
05/2018 a 12/2018
,
03/2019 a 12/2019
,
02/2020 a 11/2020
,
10/2021 a 12/2021
,
03/2022 a 12/2023
,
02/2024 a 10/2024
e
02/2025 a 11/2025
, conforme demonstram as fichas financeiras, holerites e informações funcionais juntadas com a inicial (ID 366195375).

Nesse contexto, a Lei Municipal nº 4.424/2003, que trata da contratação de pessoal por tempo determinado no âmbito do município de Cuiabá, dispõe:

Art. 1º Para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, os órgãos da Administração Municipal direta, as autarquias e as Fundações Públicas poderão efetuar contratação de pessoal por tempo determinado, nas condições e prazos previstos nesta Lei.

Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público no âmbito do município:

I – assistência e situações de calamidade pública;

II – combate a surtos endêmicos;

III – admissão de professor substituto e professor visitante;

IV – qualquer atividade que necessita ser assegurada pelo Poder Público
:

a) limpeza pública;

b) construções públicas;

c) serviços na área de Saúde;

d) atividades administrativas inerentes a manutenção dos serviços públicos nas secretarias municipais
;

(...)

Art. 4º As contratações serão feitas por tempo determinado, podendo ser prorrogado por mais vez pelo mesmo período
, observados os seguintes prazos máximos:

(...)

I – até doze meses, no caso dos incisos I e II do art. 2º;

II– até dezoito meses, no caso do inciso III, do art. 2°. (Redação dada pela Lei nº 5.172, de 30 de dezembro de 2008)

III – até 4 (quatro) anos, nos casos dos incisos IV
, V e VI do art. 2º (Redação dada pela Lei nº 5.917, de 02 de março de 2015)

(grifei).

Dessa forma, considerando a existência de
intervalos
entre as contratações da reclamante para o cargo de Técnico de Manutenção de Infraestrutura,
entre novembro de 2020 e outubro de 2021
(
11 meses
), constata-se que não houve extrapolação do limite máximo de 4 (quatro) anos previsto na legislação municipal.

Nesse contexto, nos termos do art. 4º, inciso III, da Lei nº 4.424/2003, os vínculos temporários não ultrapassam o prazo legal permitido, o que afasta a nulidade contratual reconhecida na origem, bem como impede o reconhecimento dos efeitos patrimoniais dela decorrentes.

Assim, não sendo caracterizada a irregularidade na contratação, não há falar em direito ao FGTS, impondo-se a reforma parcial da sentença nesse ponto.

Quanto às verbas relativas às férias e ao adicional constitucional, trata-se de direito assegurado pelo art. 7º, inciso XVII, da Constituição Federal, aplicável aos servidores públicos por força do art. 39, § 3º, do mesmo diploma constitucional.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 551 (ARE 646.000/MG), fixou a seguinte tese:

"
Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo
(I) expressa previsão legal
e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
" (grifei).

A Lei Complementar Municipal nº 220/2010, que dispõe sobre a Lei Orgânica dos profissionais da Secretaria Municipal de Educação, em seus arts. 48, I, alíneas “a” e b” e 49, dispõe o seguinte:

Art. 48 O professor e os
demais profissionais
em efetivo exercício do cargo
gozarão de férias anuais
:

I - de 45 (quarenta e cinco) dias para professores, de acordo com o calendário sendo:

a) quinze dias no término do primeiro semestre previsto no calendário escolar;

b) trinta dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar.

II -
de trinta dias para os demais Profissionais da Educação
, de acordo com a escala de férias. (...)

Art. 49 Independente de solicitação,
será pago aos Profissionais da Educação, por ocasião das férias, um adicional de um terço da remuneração, correspondente ao período de férias
.

Parágrafo único.
Aplica-se aos servidores contratados temporariamente
o disposto neste artigo
(grifei).

Desse modo, verifica-se que a parte ré não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado pela parte autora, encargo que lhe competia nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
razão pela qual deve ser mantida a sentença no ponto em que condenou ao pagamento de férias proporcionais não gozadas, acrescidas do terço constitucional.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, por ser tempestivo, e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
afastar
a condenação do reclamado ao pagamento do FGTS, mantendo, no mais, a sentença recorrida.

Sem custas
e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2026